Tribunal: TJDFT
Processo: 0732165-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732165-58.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: SHOJI TAKAHASHI, ROSALVO STREIT, CLÁUDIA APARECIDA FARIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. Não se observa a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade nem a ocorrência de preclusão quando é possível visualizar a linha de confronto entre a decisão agravada e as razões do recurso, e quando a questão controvertida foi objeto de análise na decisão impugnada. Preliminares rejeitadas. 2. O fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada pela Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individual decorrente de ação civil pública, por inexistir litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre produtor rural e instituição financeira quando o crédito rural concedido por esta àquele é utilizado para o fomento da atividade produtiva. 4. Os juros de mora são devidos a partir da citação do executado na fase de conhecimento da ação civil pública (STJ, REsp 1.370.899/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 14.10.2014). 5. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 509, inciso II, do CPC, defendendo a necessidade de liquidação prévia do julgado pelo procedimento comum; b) artigos 130 e 131, ambos do mesmo diploma legal, sustentando ser imprescindível o chamamento da União e do Bacen para comporem o litisconsórcio passivo necessário da presente demanda, com o deslocamento do feito para a Justiça Federal. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 130 e 131, ambos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, I, da CF, conforme consolidado nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência e a remessa dos autos à Justiça Comum Federal, quando figura como parte apenas a instituição financeira, sociedade de economia mista, que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Comum Estadual. Precedentes. 3. Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, "reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União" (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 29/4/2019, DJe de 02/05/2019).” (AgInt no AREsp 1930203/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/4/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 509, inciso II, do Código Adjetivo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) A liquidação pelo procedimento comum (art. 509, inc. II, do Código de Processo Civil) será adotada quando existir a necessidade de provar e alegar fato novo, fato este de importância comprovada para fins de apuração da liquidação. No caso dos autos, embora o agravante sustente que os credores/agravados apresentaram fatos novos, não aponta concretamente quais são as referidas inovações. Apesar de o título judicial liquidando estabelecer os parâmetros a serem utilizados para o cálculo da dívida, observa-se que a conferência do valor devido se reveste de certa complexidade, o que recomenda acuro técnico com o fim de se dar maior segurança à apuração. Viável, portanto, a aplicação do art. 509, inc. I, do Código de Processo Civil. Ademais, o Juízo de Primeiro Grau determinou a realização de perícia, o que por certo assegurará o exercício do contraditório e da ampla defesa, como reivindica o agravante.” (ID 30512039 - Pág. 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030